Tribunal: STF
Processo: HC 268384
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-13
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO 121, § 2º, I E IV, DO CÓDIGO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. DETERMINAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO PERANTE O PLENÁRIO DO JÚRI. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL.
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º do RISTF.

Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC nº 1.032.985,  in verbis:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus substitutivo de recurso próprio e afastou a concessão de ordem de ofício, em razão do trânsito em julgado da inadmissão do recurso especial pela Vice-Presidência do Tribunal de origem. 
2. A decisão agravada aplicou o art. 105, inciso I, alínea "e", da Constituição Federal, que restringe a competência do Superior Tribunal de Justiça à revisão criminal de seus próprios julgados, e reconheceu a aplicabilidade do Tema 1.087 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal (ARE 1.225.185/SP), que admite apelação por contrariedade à prova dos autos mesmo em caso de absolvição pelo quesito genérico, desde que não haja tese de clemência registrada em ata. 
3. A decisão agravada afastou a alegação de excesso de linguagem no acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, considerando que este se limitou a descrever os elementos probatórios sem emitir juízo condenatório definitivo ou substituir a decisão do Conselho de Sentença. 
4. Nas razões do agravo regimental, a defesa alegou excesso de linguagem no acórdão estadual, fragilidade probatória, contradições de testemunhas, ausência de chamadas telefônicas entre o número atribuído ao paciente e o celular da vítima, e confusão dos jurados supostamente induzida por manifestação do Promotor de Justiça em plenário. Requereu a cassação do acórdão estadual e o restabelecimento da sentença absolutória, com pedido subsidiário de concessão de ordem de ofício. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
5. A questão em discussão consiste em saber se o habeas corpus pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio após o trânsito em julgado da inadmissão do recurso especial, e se há flagrante ilegalidade que autorize a concessão de ordem de ofício. 
6. Há também a controvérsia sobre a alegação de excesso de linguagem no acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo e sobre a validade da absolvição pelo quesito genérico, considerando a soberania dos veredictos e a ausência de tese de clemência registrada em ata. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
7. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, especialmente após o trânsito em julgado da inadmissão do recurso especial, conforme jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça e o art. 105, inciso I, alínea "e", da Constituição Federal. 
8. A decisão monocrática aplicou corretamente o Tema 1.087 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, que admite apelação por contrariedade à prova dos autos mesmo em caso de absolvição pelo quesito genérico, desde que não haja tese de clemência registrada em ata. 
9. A alegação de excesso de linguagem no acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo foi afastada, pois o acórdão limitou-se a descrever os elementos probatórios sem emitir juízo condenatório definitivo ou substituir a decisão dos jurados. 
10. As demais alegações da defesa, como fragilidade probatória e contradições de testemunhas, demandam reexame do conjunto fático-probatório, providência vedada em sede de habeas corpus, conforme Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. 
11. Não há flagrante ilegalidade que autorize a concessão de ordem de ofício, pois a decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo anulou o julgamento e determinou a realização de novo júri em conformidade com o art. 593, inciso III, alínea "d", do Código de Processo Penal e o Tema 1.087 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
12. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido. 
Tese de julgamento: 
1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio após o trânsito em julgado da inadmissão do recurso especial. 
2. A contradição entre o reconhecimento de materialidade e autoria pelos jurados e a posterior absolvição pelo quesito genérico, sem registro de clemência em ata, legitima a anulação do julgamento, sem violação à soberania dos veredictos. 
3. A análise de fragilidade probatória e contradições de testemunhas não se compatibiliza com a via estreita do habeas corpus.” 

Colhe-se dos autos que o paciente, em julgamento perante o Tribunal do Júri, foi absolvido da imputação da prática do crime previsto no 121, § 2º, I e IV, do Código Penal.
Em sede de apelação do Ministério Público, o Tribunal de origem deu provimento ao recurso para anular a decisão absolutória e determinou novo julgamento perante o Tribunal do Júri.
Foi impetrado habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual foi julgado nos termos da ementa acima transcrita.
No presente mandamus, a defesa sustenta constrangimento ilegal consubstanciado na condenação do paciente. 
Argumenta que “embora o V. Acórdão afirme que o veredicto é totalmente contrário a prova dos autos, certo é que o V. Acórdão padece de fundamentação idônea extraída da prova colhida nos autos”. Alega haver “excesso de linguagem do V. Acórdão, pois, o mesmo é uma verdadeira sentença condenatória, na medida em que reconhece a autoria e materialidade”. Arrazoa, ainda, que “a prova acusatória foi feita única e exclusivamente através o depoimento das testemunhas, as quais, não souberam precisar nenhuma das informações, sendo todos os depoimentos baseados em achismos e em ouvir dizer”. Arrazoa “não [haver] que se falar que a decisão é manifestamente contrária a prova dos autos, pois, existem serias dúvidas com relação à autoria”.
Ao final, formula pedido nos seguintes termos:

“Assim, ante a falta de fundamentos, requer e espera que Vossas Excelências hajam por bem conceder a presente ordem de Habeas Corpus, para o fim de cassar a decisão proferida pelos Nobres Desembargadores do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e, Vossas Excelências assim decidindo, tenham a certeza que estarão, mais uma vez, fazendo justiça!
Caso Vossas Excelências entendam não ser o caso de conhecimento do presente Habeas Corpus, diante do patente constrangimento ilegal, que seja concedida ordem de ofício para o fim de cassar a decisão proferida pelos Nobres Desembargadores do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.” 

É o relatório. DECIDO.

In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder na decisão atacada. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 

“[...] A decisão monocrática aplicou corretamente a jurisprudência pacificada desta Corte Superior quanto à inadmissibilidade do habeas corpus substitutivo de recurso próprio, especialmente após o trânsito em julgado da inadmissão do recurso especial. [...]
Quanto às alegações de mérito, a decisão monocrática aplicou adequadamente o Tema 1.087 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, fixado no ARE 1.225.185 /SP. A tese aprovada estabelece que é cabível apelação com fundamento no art. 593, inciso III, alínea "d", do Código de Processo Penal, por decisão manifestamente contrária à prova dos autos, mesmo quando os jurados absolvem pelo quesito genérico previsto no art. 483, inciso III, § 2º, do mesmo diploma processual. Contudo, a determinação de realização de novo julgamento perante o Tribunal do Júri só se mostra legítima se não houver tese de clemência apresentada e registrada em ata.
No caso dos autos, conforme consignado na decisão agravada e corroborado pela ata do júri (fls. 47-54), a defesa sustentou exclusivamente a negativa de autoria, com pedido subsidiário de afastamento de qualificadoras. Não consta registro de tese de clemência ou foro íntimo dos jurados que pudesse justificar a absolvição pelo quesito genérico após o reconhecimento da materialidade, nexo causal e autoria. 
A alegação de excesso de linguagem no acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo não encontra respaldo na análise do julgado (fls. 25-46). O acórdão limitou-se a descrever os elementos probatórios produzidos nos autos, sem emitir juízo condenatório definitivo ou substituir a decisão do Conselho de Sentença por uma condenação. A descrição das provas serve para fundamentar a conclusão de que a absolvição, nas circunstâncias do caso, apresentou-se como manifestamente contrária ao conjunto probatório, caracterizando contradição passível de anulação na forma do art. 593, inciso III, alínea "d", do Código de Processo Penal. A jurisprudência desta Corte reconhece que não configura excesso de linguagem a fundamentação que analisa os elementos de prova para demonstrar a contrariedade do veredicto, desde que não substitua a decisão dos jurados por um juízo condenatório definitivo.
As demais alegações da defesa demandam inevitável reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada em sede de habeas corpus, conforme Súmula 7 desta Corte Superior. 
A análise sobre fragilidade probatória, contradições de testemunhas, dados de telefonia e titularidade de linha telefônica exige incursão aprofundada nas provas produzidas, o que não se compatibiliza com a via estreita do writ. A suposta confusão dos jurados causada por manifestação do Promotor de Justiça em plenário, além de constituir inovação recursal não registrada em ata, igualmente demandaria revolvimento probatório incompatível com o rito do habeas corpus.
Cumpre registrar que a Quinta Turma deste Superior Tribunal de Justiça mantém entendimento consolidado no sentido de que a falta de registro em ata de eventuais nulidades ou irregularidades durante o julgamento pelo Tribunal do Júri não impede o reconhecimento de vícios absolutos que comprometam a regularidade do procedimento. Contudo, tal orientação dirige-se a hipóteses de nulidade manifesta, como a ausência de quesito obrigatório previsto em lei, situação não verificada no caso sob exame [...]. A simples irresignação da defesa quanto ao resultado do julgamento não caracteriza ilegalidade passível de correção pela via mandamental. 
Por fim, inexiste flagrante ilegalidade que autorize a concessão de ordem de ofício. A decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo anulou o julgamento e determinou a realização de novo júri em estrita observância ao art. 593, inciso III, alínea "d", do Código de Processo Penal e ao Tema 1.087 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal. 
A contradição entre o reconhecimento de materialidade e autoria pelos jurados e a posterior absolvição pelo quesito genérico, quando a única tese defensiva era a negativa de autoria, sem registro de clemência em ata, legitima a anulação do julgamento sem violação à soberania dos veredictos consagrada no art. 5º, inciso XXXVIII, alínea "c", da Constituição Federal. [...]”

Na espécie, o Superior Tribunal de Justiça consignou que “a decisão monocrática aplicou adequadamente o Tema 1.087 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, fixado no ARE 1.225.185 /SP. A tese aprovada estabelece que é cabível apelação com fundamento no art. 593, inciso III, alínea ‘d’, do Código de Processo Penal, por decisão manifestamente contrária à prova dos autos, mesmo quando os jurados absolvem pelo quesito genérico previsto no art. 483, inciso III, § 2º, do mesmo diploma processual. Contudo, a determinação de realização de novo julgamento perante o Tribunal do Júri só se mostra legítima se não houver tese de clemência apresentada e registrada em ata”, sendo certo que “no caso dos autos, conforme consignado na decisão agravada e corroborado pela ata do júri (fls. 47-54), a defesa sustentou exclusivamente a negativa de autoria, com pedido subsidiário de afastamento de qualificadoras. Não consta registro de tese de clemência ou foro íntimo dos jurados que pudesse justificar a absolvição pelo quesito genérico após o reconhecimento da materialidade, nexo causal e autoria”.
Deveras, esta Suprema Corte sufraga o entendimento no sentido de ser possível ao Tribunal de origem, à luz dos fatos investigados, reconhecer sentença absolutória manifestamente contrária à prova dos autos proferida no âmbito do Tribunal do Júri, sem que isso signifique malogro ao princípio constitucional da soberania dos vereditos. Nesse sentido: RHC nº 170.426, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 24/5/2019; RHC nº 135.784, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 25/6/2018, e HC nº 210.961, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 7/2/2022. Ainda:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO, NA FORMA TENTADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. DETERMINAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO. POSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADIMISSIBILIDADE.  INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. 1.   Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, o Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. Precedentes. 2. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 3. O acórdão impugnado encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Suprema Corte, firmada no Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) 1.225.185/MG, com repercussão geral (Tema 1.087), no sentido de que “é cabível recurso de apelação, com base no art. 593, III, d, do Código de Processo Penal, nas hipóteses em que a decisão do Tribunal do Júri, amparada em quesito genérico, for considerada pela acusação como manifestamente contrária à prova dos autos”. 4. Para concluir em sentido diverso da Corte de origem que reconheceu a decisão do Júri como manifestamente contrária à prova dos autos, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. 5. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 244.717-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Flávio Dino, DJe de 27/11/2024)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO. QUESITO GENÉRICO. TRIBUNAL DO JÚRI E DEVIDO PROCESSO LEGAL. CONSTITUCIONALIDADE DE APELAÇÃO DA ACUSAÇÃO QUANDO A DECISÃO DOS JURADOS FOR MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. COMPATIBILIDADE COM A GARANTIA CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. EXCLUSIVA COMPETÊNCIA DO JÚRI PARA A REALIZAÇÃO DE NOVO E DEFINITIVO JULGAMENTO DE MÉRITO. 1. A soberania dos veredictos é garantia constitucional do Tribunal do Júri, órgão competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, sendo a única instância exauriente na apreciação dos fatos e das provas do processo. Impossibilidade de suas decisões serem materialmente substituídas por decisões proferidas por juízes ou Tribunais togados. Exclusividade na análise do mérito. 2. A introdução do quesito genérico na legislação processual penal (Lei 11.689, de 09 de junho de 2008) veio claramente com o intuito de simplificar a votação dos jurados – reunindo as teses defensivas em um quesito –, e não para transformar o corpo de jurados em ‘um poder incontrastável e ilimitado’. 3. Em nosso ordenamento jurídico, embora soberana enquanto decisão emanada do Juízo Natural constitucionalmente previsto para os crimes dolosos contra a vida, o específico pronunciamento do Tribunal do Júri não é inatacável, incontrastável ou ilimitado, devendo respeito ao duplo grau de jurisdição. Precedentes. 4. A apelação não substitui a previsão constitucional de exclusividade do Tribunal do Júri na análise de mérito dos crimes dolosos contra a vida, pois, ao afastar a primeira decisão do Conselho de Sentença, simplesmente, determina novo e definitivo julgamento de mérito pelo próprio Júri. 5. Sendo constitucionalmente possível a realização de um novo julgamento pelo próprio Tribunal do Júri, dentro do sistema acusatório consagrado pelo nosso ordenamento jurídico como garantia do devido processo legal, não é possível o estabelecimento de distinção interpretativa para fins de recursos apelatórios entre acusação e defesa, sob pena de ferimento ao próprio princípio do contraditório, que impõe a condução dialética do processo (par conditio). 6. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 199.098, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Mores, DJe de 14/6/2022)

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRECEDENTES. 1. A decisão impugnada está alinhada com a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a determinação de realização de novo julgamento pelo Tribunal do Júri não contraria o princípio constitucional da soberania dos veredictos quando a decisão for manifestamente contrária à prova dos autos. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 173.582, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 2/4/2020)

CONSTITUCIONAL E PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO. QUESITO GENÉRICO. TRIBUNAL DO JÚRI E DEVIDO PROCESSO LEGAL. CONSTITUCIONALIDADE DE APELAÇÃO DA ACUSAÇÃO QUANDO A DECISÃO DOS JURADOS FOR MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. COMPATIBILIDADE COM A GARANTIA CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. EXCLUSIVA COMPETÊNCIA DO JÚRI PARA A REALIZAÇÃO DE NOVO E DEFINITIVO JULGAMENTO DE MÉRITO. RECURSO IMPROVIDO. 1. A soberania dos veredictos é garantia constitucional do Tribunal do Júri, órgão competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida; sendo a única instância exauriente na apreciação dos fatos e provas do processo. Impossibilidade de suas decisões serem materialmente substituídas por decisões proferidas por juízes ou Tribunais togados. Exclusividade na análise do mérito. 2. A introdução do quesito genérico na legislação processual penal (Lei n. 11.689, de 09 de junho de 2008) veio claramente com o intuito de simplificar a votação dos jurados – reunindo as teses defensivas em um quesito –, e não para transformar o corpo de jurados em ‘um poder incontrastável e ilimitado’. 3. Em nosso ordenamento jurídico, embora soberana enquanto decisão emanada do Juízo Natural constitucionalmente previsto para os crimes dolosos contra a vida, o específico pronunciamento do Tribunal do Júri não é inatacável, incontrastável ou ilimitado, devendo respeito ao duplo grau de jurisdição. Precedentes. 4. A apelação não substitui a previsão constitucional de exclusividade do Tribunal do Júri na análise de mérito dos crimes dolosos contra a vida, pois, ao afastar a primeira decisão do Conselho de Sentença, simplesmente, determina novo e definitivo julgamento de mérito pelo próprio Júri. 5. Sendo constitucionalmente possível a realização de um novo julgamento pelo próprio Tribunal do Júri, dentro do sistema acusatório consagrado pelo nosso ordenamento jurídico como garantia do devido processo legal, não é possível o estabelecimento de distinção interpretativa para fins de recursos apelatórios entre acusação e defesa, sob pena de ferimento ao próprio princípio do contraditório, que impõe a condução dialética do processo (par conditio). 6. Recurso ordinário a que se nega provimento. (RHC 170.559, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, Redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe 4/11/2020)

Outrossim, reconhecer a procedência das alegações defensivas, no sentido de afastar a decisão da Corte de origem que reconheceu a decisão do Júri como manifestamente contrária à prova dos autos demandaria indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Assim, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:

HABEAS CORPUS – PRETENDIDO RECONHECIMENTO DE NULIDADE INCIDENTE SOBRE ACÓRDÃO DA CORTE ESTADUAL QUE ANULOU DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA POR SER ‘MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS’ (CPP, ART. 593, INCISO III, ‘D’) – SITUAÇÃO DE ILIQUIDEZ QUANTO AOS FATOS SUSCITADOS NA IMPETRAÇÃO – CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E CONFRONTO ANALÍTICO DE MATÉRIA ESSENCIALMENTE PROBATÓRIA – INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO ‘HABEAS CORPUS’ – PRECEDENTES – TRANSGRESSÃO AO ART. 93, IX, DA CARTA MAGNA – INOCORRÊNCIA – IMPETRAÇÃO DEDUZIDA, ADEMAIS, COM BASE EM FUNDAMENTOS SEQUER APRECIADOS PELO TRIBUNAL APONTADO COMO COATOR – INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL – SUPOSTA ‘MANOBRA ACUSATÓRIA’ QUE, OCORRIDA DURANTE A SESSÃO DE JULGAMENTO DO TRIBUNAL DO JÚRI, TERIA INCORRIDO EM VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL – MATÉRIA NÃO SUSCITADA EM MOMENTO PROCEDIMENTALMENTE OPORTUNO – PRECLUSÃO – EFEITO CONVALIDADOR – ‘WRIT’ CONSTITUCIONAL UTILIZADO, AINDA, COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL – IMPOSSIBILIDADE – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. (HC 137.703-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 16/5/2019)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS (ART. 593, III, d, DO CPP). NÃO VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS.1. A possibilidade de recurso de apelação, prevista no art. 593, I, ‘d’, do Código de Processo Penal, quando a decisão dos jurados for manifestamente contrária à prova dos autos, não é incompatível com a Constituição Federal, uma vez que a nova decisão também será dada pelo Tribunal do Júri. Precedentes 2. O exame do suporte probatório, de forma a infirmar o entendimento do Tribunal de apelação, é providência incompatível com os estreitos limites do habeas corpus.3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 142.621-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 29/9/2017)

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. SUBMISSÃO A NOVO JULGAMENTO DO TRIBUNAL DO JÚRI. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS PARA DECIDIR DE FORMA DIVERSA. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Para concluir de forma diversa do assentado nas instâncias antecedentes e restabelecer a decisão de absolvição do Recorrente, seria necessário o reexame de fatos e provas para averiguar se esta decisão primeira no sentido da absolvição do Recorrente seria ou não contrária à prova dos autos, ao que não se presta o recurso ordinário em habeas corpus. Precedentes.2. Recurso ao qual se nega provimento. (RHC 132.321, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 1º/3/2016)

Já no tocante ao alegado “excesso de linguagem do V. Acórdão, pois, o mesmo é uma verdadeira sentença condenatória, na medida em que reconhece a autoria e materialidade”, o Tribunal a quo registrou que “o acórdão limitou-se a descrever os elementos probatórios produzidos nos autos, sem emitir juízo condenatório definitivo ou substituir a decisão do Conselho de Sentença por uma condenação”.
Deveras, o referido entendimento não diverge da posição deste Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, in verbis:

HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO. ABSOLVIÇÃO NO TRIBUNAL DO JÚRI. CASSAÇÃO DO VEREDITO POPULAR PELA SEGUNDA INSTÂNCIA ESTADUAL. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE LINGUAGEM NO ACÓRDÃO ESTADUAL: INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE SER O RECURSO PARA QUESTIONAR A DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO ÀS PROVAS DOS AUTOS EXCLUSIVO DA DEFESA: IMPROCEDÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 1. Não se comprova nos autos a presença de constrangimento ilegal a ferir direito do Paciente nem ilegalidade ou abuso de poder a ensejar a concessão da ordem de habeas corpus pedida. 2. Ao determinar a realização de novo julgamento pelo Tribunal do Júri, o Tribunal de Justiça do Espírito Santo procurou demonstrar, tão somente, nos limites do comedimento na apreciação da prova, que não existe nos autos material probatório a corroborar a tese defensiva da negativa de autoria. 3. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que o princípio constitucional da soberania dos veredictos, quando a decisão for manifestamente contrária à prova dos autos, não é violado pela determinação de realização de novo julgamento pelo Tribunal do Júri, pois a pretensão revisional das decisões do Tribunal do Júri convive com a regra da soberania dos veredictos populares. Precedentes. 4. Negar ao Ministério Público o direito ao recurso nas hipóteses de manifesto descompasso entre o veredicto popular e a prova dos autos implicaria violação à garantia do devido processo legal, que contempla, dentre outros elementos indispensáveis a sua configuração, o direito à igualdade entre as partes. 5. Habeas corpus denegado. (HC 111.207, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 17/12/2012 - grifei)

Demais disso, no que tange às demais alegações defensivas, verifico que a fundamentação da decisão do Tribunal a quo reside na insuscetibilidade de sua atuação porquanto “demandam inevitável reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada em sede de habeas corpus, conforme Súmula 7 desta Corte Superior” e “a análise sobre fragilidade probatória, contradições de testemunhas, dados de telefonia e titularidade de linha telefônica exige incursão aprofundada nas provas produzidas, o que não se compatibiliza com a via estreita do writ. A suposta confusão dos jurados causada por manifestação do Promotor de Justiça em plenário, além de constituir inovação recursal não registrada em ata, igualmente demandaria revolvimento probatório incompatível com o rito do habeas corpus”. 
Nesse contexto, o conhecimento desses pontos da impetração sem que a instância precedente tenha examinado a matéria consubstancia, de igual forma, indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:

Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. Pedido de prisão domiciliar. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 3. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 4. A Segunda Turma do STF, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decidiu pela “substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (grifos acrescentados). Na sequência, determinou a “extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima” (grifos acrescentados). 5. Trata-se de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. De modo que, tendo os crimes sido praticados com violência, não é possível estender à acionante os efeitos da decisão proferida pela Segunda Turma do STF. Precedente: o HC 156.026-AgR, Rel. Min. Edson Fachin. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216.782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE DE O WRIT FIGURAR COMO SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna de modo especificado todos os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão recorrida. Precedentes. 2. O Supremo Tribunal F